Tribunal: TJMT
Processo: 1002143-55.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002143-55.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO BASTOS - CPF: 828.145.541-15 (EMBARGANTE), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO BASTOS - CPF: 828.145.541-15 (EMBARGADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002143-55.2017.8.11.0037

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: CESAR AUGUSTO BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRADIÇÃO – ALEGAÇÃO SUPERFICIAL – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatada a contradição arguida mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide, os quais também não podem ser utilizados com a finalidade de prequestionamento visando a interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002143-55.2017.8.11.0037

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: CESAR AUGUSTO BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação do autor.

O embargante primeiro alega que o aresto é
contraditório o
acórdão e depois afirma que
interpõe o presente embargos de declaração com nítido propósito de prequestionar a matéria nele ventilada
.

Insurge-se contra determinação de prestação de contas visto que deveria ocorrer em Ação autônoma.

Busca o provimento dos Aclaratórios
para o fim de se prequestionar as matérias expressamente aduzidas, para que se preencha requisito necessário ao processamento do Recurso Especial.

Manifestação do embargado no Id n. 57433468.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002143-55.2017.8.11.0037

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: CESAR AUGUSTO BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O embargante aponta a existência de contradição no aresto mas não indica objetivamente em que consistiria esse vício, o que, a rigor, já seria causa de não conhecimento dos Embargos.

No entanto, para desanuviar eventuais dúvidas, vale lembrar que o julgado é contraditório apenas quando os seus próprios fundamentos e conclusão são incongruentes.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Sobre a matéria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorre na espécie. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt no AREsp 1107845/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos, nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida. (...).
(EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). (...).
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 4-5-2012). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - SFH - FCVS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA DECISÃO - DISCREPÂNCIA COM OUTRO ACÓRDÃO E COM JURISPRUDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. "
A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
."

(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 27.11.2006). (...).”
(STJ, EDcl no REsp n. 1018615/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1o-10-2008). (Sem destaque no original).

Não é essa a hipótese dos autos, em que se vê unicamente o inconformismo com o resultado da lide e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis só quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não há nada a reconsiderar, esclarecer ou acrescer, visto que a Câmara apreciou toda a matéria apresentada e expôs de forma satisfatória os fundamentos utilizados. Tão somente o desfecho foi diverso do pretendido pelo embargante, o que porém não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. (...) INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. (...) 3. No caso dos autos,
não existem os defeitos apontados pelo embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no aresto embargado
.
Assim, o embargante objetiva apenas o reexame da causa
com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp no. 1179144/SP, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07/05/2013, DJe 13/05/2013) (sem grifos no original).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGADO FUNDADO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. NOVO REJULGAMENTO DA CAUSA EM RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE ÍNDOLE RESTRITA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida. Logo, o seu não acolhimento, quando manejados nesses termos, não acarreta ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil
. (...) 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp no. 450787/GO, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Liz Felipe Salomão, julgado em 15/05/2014, DJe 26/05/2014) (sem destaques no original).

Mesmo para fins de prequestionamento, é indispensável estar configurada alguma das hipóteses de que trata o dispositivo já mencionado.

E o artigo 1.025 do CPC encerra de vez o assunto ao estabelecer:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020